Tribunal: STF
Processo: Rcl 67453
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA AL. E DO INC. I DO ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de Goiás, em 17.4.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás no Habeas Corpus n. 5692966-91.2022.8.09.0051, pelo qual teria sido sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, negando-se aplicação à al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal e mantendo-se o beneficiário Maurício Borges Sampaio em liberdade:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1 – Configura constrangimento ilegal a sentença que nega ao réu o direito de recorrer em liberdade sem apontar fundamento idôneo para a prisão cautelar (art. 312 do CPP), mormente que permaneceu solto durante toda instrução criminal. 2 – A execução provisória da pena, com base no art. 492, I, ‘e’, do CPP, Supremo (Tema n. 1068 de repercussão geral), é objeto de Repercussão Geral, Tema 1.068, nos autos do RE nº 1235340, ainda pendente de resolução, assim, enquanto não dirimida a questão dever ser observado o princípio da presunção da inocência (art. 5º, LVII, CF). Ordem concedida” (fl. 1, e-doc. 12).



    Contra esse acórdão o Ministério Público de Goiás interpôs recurso especial e recurso extraordinário, sobrestados em 13.4.2023 pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Goiás até pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal sobre o Tema 1.068 da repercussão geral (fls. 2-3, e-doc. 11).



    2. O reclamante narra que, “submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito, bem como a presença de uma das qualificadoras (art. 121, § 2º, inciso I do Código Penal). Assim, sobreveio sentença (Doc. 04) que condenou o réu à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, a ser cumprida em regime inicial fechado.



    Ao fim, o juiz-presidente decretou a prisão do réu, em razão das disposições previstas no art. 492, inciso I, alínea ‘e’ do Código de Processo Penal, ressaltando em suas razões de decidir os fundamentos proferidos pelo Ministro Luís Roberto Barroso no Recurso Extraordinário 4006821.45.2019.8.24.0000/SC de que o ‘fundamento da exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não está no montante da pena aplicada pelo respectivo Juiz Presidente, mas na soberania conferida aos veredictos do Tribunal popular, por vontade expressa do texto originário da Constituição’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “ao julgar o mérito, o Colegiado confirmou a liminar, concedeu a ordem e afastou a incidência da legislação com base em fundamentos extraídos diretamente da Constituição” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do artigo 492, inciso I ‘e’ do Código de Processo Penal, o TJGO afastou sua incidência sem submeter a análise ao Órgão Especial, conforme determina o art. 97 da CR e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 desse Tribunal Excelso” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “a decisão reclamada realizou, na verdade, um controle difuso de constitucionalidade sem observar os ditames do art. 97 da Constituição Federal, violando ainda o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário” (fl. 6, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “(...) seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o aresto reclamado, determinando-se ao Egrégio Tribunal de Justiça a realização de novo julgamento em consonância com a jurisprudência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal e da cláusula de reserva de Plenário, nos termos constitucionais” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao conceder o habeas corpus, afastando a incidência da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal e mantendo o beneficiário Maurício Borges Sampaio em liberdade, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, dispõe-se:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    6. Na espécie, consta do acórdão reclamado:



    “É dos autos que o paciente permaneceu em liberdade durante o correr do processo, no entanto, na sentença condenatória, fixada pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, foi determinado o recolhimento à prisão, sem, no entanto, indicação de elementos idôneos para justificar a excepcionalidade.



    Como visto, o decreto de prisão está calcado na possibilidade da execução provisória da pena, ante o veredicto condenatório proferido pelo Tribunal do Júri. Ocorre que a constitucionalidade do dispositivo que ampara tal entendimento é objeto de Repercussão Geral, Tema 1.068, nos autos do RE nº 1235340, ainda pendente de resolução. 



    O fundamento respaldado no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal é questão controversa, e parece ferir frontalmente o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, que assegura expressamente que ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’. 



    Friso que não se pretende aqui reconhecer ou não a constitucionalidade de tal dispositivo, até porque tal questão, como visto, já está em discussão na Corte Suprema, de modo que, enquanto não dirimida lá, filio-me a corrente jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri. 



    Vale destacar que o Ministro Gilmar Mendes, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário, de modo a manter a vedação da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, assentando a seguinte tese: ‘A Constituição Federal, levando em conta a presunção de inocência (art. 5º, inciso LV), e a Convenção Americana de Direitos Humanos, em razão do direito de recurso do condenado (art. 8.2.h), vedam a execução imediata das condenações proferidas por Tribunal do Júri, mas a prisão preventiva do condenado pode ser decretada motivadamente’. 



    Sobre o assunto, colaciono julgados da Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Ademais, vale reforçar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43 e 44, firmou entendimento no sentido de permitir a execução da pena somente após confirmação da condenação em segunda instância. No caso, o recurso interposto pela defesa ainda está na fase de processualização. 



    O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem destacado a excepcionalidade das prisões preventivas, somente podendo ser decretadas ou mantidas com base em elementos concretos que indiquem a a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 



    Ainda que haja condenação, a prisão antecipada não perde o caráter de cautelaridade, adstrita, portanto, aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que, no caso, não ficou demonstrado. 



    Não é possível extrair da decisão conduta do paciente que indique possibilidade de violação da ordem pública, da ordem econômica, ou que implique em perigo para a aplicação da lei penal, até mesmo por ter respondido o processo em liberdade e comparecido à sessão de julgamento. 



    Ainda convém assinalar que as considerações do sentenciante no sentido que a demora para a realização da sessão do Tribunal de Júri decorreu de ‘artifícios utilizados pela defesa ao se insurgir, insistentemente contra a realização da sessão plenária, inclusive com ataques infundados à pessoa deste Juiz Presidente, sem qualquer respaldo legal, apresentando argumentações sem fundamento e totalmente falaciosas’, não revela motivação idônea para a decretação da prisão preventiva, uma vez que as medidas adotadas pelos defensores do paciente no transcurso da ação penal inserem-se no âmbito do princípio da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), com respaldo na legislação infraconstitucional. 



    As alegadas ofensas dirigidas ao magistrado, ainda que reprováveis, não servem de fundamento válido para autorizar a custódia cautelar.



    Feitas tais considerações, não há fundamento idôneo que autorize a custódia cautelar, devendo ser garantido ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 



    Assim, dada a falta de fundamentação idônea, e com respaldo no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, impositiva a soltura do paciente. 



    Ante o exposto, desacolhido o parecer ministerial, conheço e concedo a ordem, mantida a liminar” (fls. 4-7, e-doc. 12).



    7. Na decisão reclamada, ao concluir pela manutenção do beneficiário Maurício Borges Sampaio em liberdade, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça de Goiás afastou a incidência da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal. Ressaltou que a constitucionalidade desse dispositivo está em análise neste Supremo Tribunal, no Tema 1.068 da repercussão geral, e que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43 e 44, firmou entendimento no sentido de permitir a execução da pena somente após confirmação da condenação em segunda instância”, acolhendo o princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Não se aplicou dispositivo de legislação infraconstitucional que teve a inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, pois a matéria em questão, relacionada ao Tema 1.068 da repercussão geral, ainda está pendente de decisão, nem houve, pelo que consta deste processo, inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial do Tribunal estadual, o que equivaleria à declaração de inconstitucionalidade, procedimento vedado pelo art. 97 da Constituição da República e pela Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 57.257-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 66.490/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.4.2024; Rcl n. 66.374/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.4.2024; Rcl n. 66.545/MG, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 25.3.2024; Rcl n. 66.339/GO, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 14.3.2024; Rcl n. 64.183/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.12.2023; Rcl n. 61.248/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.11.2023; e Rcl n. 56.025/MG, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 4.10.2023.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás no Habeas Corpus n. 5692966-91.2022.8.09.0051, e determinar outra seja prolatada como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Ivo Favaro, do Tribunal de Justiça de Goiás, Relator do Habeas Corpus n. 5692966-91.2022.8.09.0051, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhe cópia, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora